Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTA. ENVIO. JUÍZO DE VALOR. CONTEÚDO. DEPRECIATIVO. CONFIGURADO. SIGILO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO. ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MEIO DE PROVA. DEPOIMENTO. INFORMANTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECONVINTE. ASSÉDIO PROCESSUAL. DIREITO DE LITIGAR. ABUSO. NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA.
1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, afastada apenas quando houver prova da ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
2. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art. 5°, X, da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
3. Independente da motivação e ainda que se considere a veracidade das informações, restando comprovado, pelo teor da carta enviada aos filiados, a emissão de juízo de valor depreciativo capaz de macular a honra subjetiva e objetiva do sindicato e seus diretores, resta evidente a prática de ato ilícito pelo remetente, de forma que a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe.
4. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado valorar o depoimento, desde que fundamente seu entendimento.
5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para caracterizar o denominado “assédio processual”, não deve ser levada em consideração a quantidade de demanda ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária.
6. A representação feita perante o órgão de classe e o ajuizamento de ações, com a intenção de obter reparação pelos danos experimentados, em razão de eventual violação do sigilo profissional, por si sós, não são capazes de caracterizar “assédio processual” passível de reparação moral, quando não restar caracterizado abuso do direito constitucional de litigar.
7. Recurso conhecido e desprovido.